Tribunal: TJPA
Processo: 0807710-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807710-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CANDIDA HELENA DA ROCHA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 85, §§ 1º E 2º DO CPC.

1-
Trata-se de agravo de instrumento em face de ato decisório, proferido nos autos de ação de execução contra a Fazenda Pública, que reconhece excesso de execução, homologa cálculos e determina a expedição de RPV;

2-
Constatado o excesso na execução, impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios, calculados sobre o proveito econômico obtido, levando-se em consideração a razoabilidade, proporcionalidade, o trabalho, tempo e zelo do profissional;

3-
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/9/2023 a 02/10/2023, à unanimidade, em conhecer
e dar parcial provimento
ao agravo de instrumento para condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807710-71.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CANDIDA HELENA DA ROCHA VASCONCELOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra ato decisório proferido pelo Juízo de Direito da Vara Única de Itupiranga que, nos autos da ação de execução de honorários (Processo nº 0800450-38.2018.8.14.0025), homologa os cálculos e determina a expedição de RPV.

O agravante, em suas razões, argumenta a necessidade de condenar o exequente em honorários advocatícios sobre a diferença entre o valor executado e o reconhecido como devido, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, 8º e 8º-A do CPC, facultando-se que este valor seja abatido da quantia a ser recebida neste processo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão hostilizada e condenar a agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais, observando-se o art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, 8º e 8º-A do CPC.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id. 14770154).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo à análise da matéria devolvida.

Cinge-se, o presente recurso, à verificação do cabimento da imposição do pagamento de honorários advocatícios, na espécie.

Cuida-se, na origem, de ação de execução por quantia certa contra a Fazenda - processo nº 0800450-38.2018.8.14.0025 -, em que a autora pleiteia pagamento de honorários, no valor de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), em virtude de atuação como defensor dativo (Id. 7345916).

Determinada a citação da Fazenda (Id. 7410140).

Opostos embargos à execução nos próprios autos, em que a Fazenda alegou, entre outros argumentos, o excesso de execução de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), conforme Id. 8082348.

A exequente se manifestou (Id. 18687020) concordando com o excesso de execução e requerendo a retificação do valor da causa para R$11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais). Refutou os demais argumentos do embargante.

Prolatada sentença (Id. 19556593), nos seguintes termos:

“SENTENÇA

Vistos os autos.

1.RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução por quantia certa ajuizada por CÂNDIDA HELENA DA ROCHA VASCONCELOS em face do ESTADO DO PARÁ, que objetiva o recebimento de um crédito de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), devidos em razão de sua atuação como advogada dativa em 16 processos neste juízo, em razão da ausência de Defensor Público.

Com a inicial juntou diversos documentos.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou embargos à execução, pelos mais diversos fundamentos (ID nº 8082348).

A parte exequente apresentou impugnação aos embargos à execução (ID nº 18687020).

É o relatório. Decido.

2.FUNDAMENTAÇÃO

Passo analise dos argumentos dos embargos à execução.

2.1. DAS PRELIMINARES

2.1.1. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA EXEQUENTE Argumenta o embargante que a exequente não ostenta legitimidade para cobrança da quantia de R$ 750,00 arbitrada nos autos 0800092-73.2018.8.14.0025, tendo em vista que da leitura da ata de audiência de Id 7346155, percebe-se que os honorários advocatícios foram arbitrados em favor da Advogada Letícia Collinetti Fiorin, e não da exequente.

Da análise dos autos, verifico que assiste razão o embargante, embora conste no termo de audiência o nome da exequente como advogada nomeada para atuar na defesa do requerido, não foram arbitrados honorários em seu favor, apenas em favor da advogada nomeado para a parte autora.

Razão pela qual acolho a preliminar neste ponto, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da exequente para cobrança do montante referente ao título executivo acostado ao ID n. 7346155, eis que não consta seu nome nos honorários advocatícios arbitrados.

2.1.2. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

O embargante alega o excesso de execução relativo à cobrança dos honorários dativos arbitrados nos autos do processo judicial n° 0005463-85.2017.8.14.0025, eis que exequente indica na exordial o valor de R$ 750,00 a título de honorários advocatícios, quando na verdade foi arbitrado o valor de R$ 500,00.

Assiste razão o embargante, haja vista que na ata de audiência consta como valor arbitrado a título de honorários advocatícios o valor de R$ 500,00. Desse modo, é de rigor concluir pela existência de excesso de execução no valor de R$ 250,00.

Na havendo mais preliminares, passo análise do mérito.

2.2. DO MÉRITO

2.2.1. DA NULIDADE DO TÍTULO. FALTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ NOS AUTOS ORIGINAIS

O Estado do Pará alega que não fora citado/intimado para se manifestar nos autos que originaram os títulos que ora se pretende o pagamento, o que vicia a formação válida e exigibilidade do título, tornando-o nulo.

Contudo, tal alegação não merece prosperar, eis que responsabilidade e obrigação do impugnante de suportar o ônus financeiro dos honorários de advogado dativo decorre de lei. A Lei n. 8.906/94 (EOAB), assim determina:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência []. § 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

Nesse mesmo sentido, o STJ já firmou o entendimento de que:

(..) pertence ao Estado o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios ao curador especial, quando não houver ou for insuficiente o número de Defensores Públicos, como reconheceu o acórdão recorrido, no caso. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 729.318/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/05/2016; AgRg no REsp 1.503.348/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/06/2015; AgRg no REsp 1.501.047/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/09/2015; AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2015. (AgInt no AREsp 887.631/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017); (AgRg no REsp 1501047/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 01/09/2015).

Ao contrário das alegações do Impugnante, o STJ já confirmou o entendimento segundo qual a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, conforme art. 24 do EOAB, nesses termos:

Ademais, segundo entendimento desta Corte, "a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título" (STJ, AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2015). (AgInt no AREsp 887.631/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017).

Da mesma forma, não há necessidade de citação/intimação do Estado nos autos originais, conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Sendo que "em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em sede de embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado." (AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013)”. (AgRg no REsp 1537336/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

Por estas razões, não há nulidade do título judicial.

2.2.2. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE POBREZA DOS ASSISTIDOS.

O impugnante argumenta que não há comprovação cabal que os assistidos são pobres, tendo em vista que o ente público não foi chamado a se manifestar nos autos que originaram os “títulos judiciais”, sendo, portanto, indevido atribuir responsabilidade sobre o pagamento da verba de honorários do defensor dativo ao Estado do Pará.

Neste procedimento, despiciendo o debate sobre a capacidade financeira, pobreza ou riqueza dos assistidos da defensoria pública. Visto que se trata de execução de um título executivo que impôs ao Impugnante o ônus de efetuar o pagamento do crédito devido. O fato é que o Defensor Público não estava presente nos atos e os assistidos precisavam de representação técnica nos autos, razão pela qual, surgiu a necessidade da nomeação do dativo.

2.2.3. EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PARA PRÁTICA DO ATO

Em todas as decisões, ora executadas, o juízo consignou que a nomeação de advogado dativo se deu em razão da ausência de Defensor Público na Comarca. Não há qualquer pertinência nestes autos de intimação ou não da Defensoria Pública, tal ônus caberia a parte interessada que alega.

Assevero que o Estado não é obrigado a pagar honorários indevidamente por decisão deste juízo, mas, sim, por conta de imposição legal expressa e, principalmente, pela própria negligência do Estado que não dispõe e dota a Comarca com o número necessário e suficiente de defensores públicos para assistir as pessoas necessitadas. Portanto, se houvesse, a injustiça seria de responsabilidade da lei e do próprio Estado, ora Impugnante.

Outrossim, a Defensoria Pública encaminhou a este juízo o Ofício s/n/2018-3ªDPCrim/Mab, que relata a falta de um defensor Público permanente na Comarca, bem como informa que o funcionamento da Defensoria Pública nesta Comarca encontra-se suspenso por prazo indeterminado.

Razões pelas quais rejeito o argumento do embargante.

2.2.4. EXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA OAB/PA NA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO PELO JUÍZO.

Estado aduziu que a indicação da advogada dativa foi ato irregular do Magistrado. Esse ponto aduzido pelo Estado é de uma inconsistência jurídica sem precedentes, pois sustenta a teratológica tese que os advogados devem trabalhar sem receber. Ora, trabalhar sem receber é considerado, em tese, trabalho escravo, o que é inconstitucional. Assim, embora haja previsão legal na lei 1.060 [http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109499/lei-de-assistência-judiciária-lei-1060- 50]/50, é de uma clareza solar e prescinde de uma base jurídica para se concluir que tal norma não foi recepcionada pela Constituição Federal [http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constituição-federal-constituição-darepublica-federativa-do-brasil-1988] de 1988.

Desta feita, não acolho a tese do Estado.

2.2.5. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DO ORÇAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Não cabe ao judiciário interferir na autonomia funcional, administrativa e na iniciativa de proposta orçamentária da Defensoria Pública, a não ser nas hipóteses legalmente permitidas, de modo que não é possível juridicamente, nesta ação de execução, impor à Defensoria Pública a obrigação e o ônus de suportar em seu orçamento o crédito que ora se executa, sendo improcedente o pedido do embargante para autorização de destaque da quantia do orçamento da defensoria.

Ademais, cabe ao Estado realizar concurso público para defensor visando suprir a carência de profissionais, em especial, nas comarcas do interior.

3. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos à execução, opostos pelo ESTADO DO PARÁ, somente quanto ao excesso de execução e a ilegitimidade passiva da exequente para cobrança do montante referente ao título executivo acostado ao ID n. 7346155, conforme fundamento, mantendo incólume o crédito devido à exequente no valor de R$ 10.500,00 (dez mil, quinhentos reais).

Juros e correção monetária de acordo com o julgamento dos temas 810 do STF e 905 do STJ, com as eventuais modulações; correção monetária a partir do tempo em que cada parcela era devida, e juros a partir da citação.

Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios a parte adversa, no percentual de 10% sobre o valor do crédito ora acolhido, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

O Estado é isento do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 40 da Lei Estadual n. 8.328/2015.

O exequente deve apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo: I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Correção pelo IPCA-E com base no art. 406 do Código Civil, c/c o Art. 161, § 1º do CTN, com incidência de juros de 12% ao ano, ambos contar da citação, nos termos do art. 405.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se, e, nos termos do art. 535, §3º, II, do CPC, expeça-se ordem dirigida à autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor (RPV), que deve ser realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

P.R.I.C” (grifei)

O Estado opôs embargos de declaração alegando contradição em relação à aplicação de juros determinada na sentença (Id. 20177022). Posteriormente, ofereceu o valor de R$9.000,00 (nove mil reais) em tentativa de acordo, sem êxito (Id 21036039).

Determinada a atualização dos cálculos, posteriormente tornado sem efeito o despacho em virtude da pendência de julgamento dos aclaratórios (Id 24956690; 26451499).

Em 17/08/2021, sobreveio sentença dos embargos de declaração (Id. 30865454), com o seguinte teor:

“SENTENÇA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará para questionar omissão e contradição na sentença proferida ao id. 19556593, págs. 1 – 5.

Embargos de declaração acostados pelo executado ao id. 20177022.

Proposta de acordo apresentada pelo Estado do Pará ao id. 21036039, da qual a exequente foi devidamente intimada, mas não manifestou aceitação, conforme certidão de id. 24677088.

Ao id. 26451499 o juízo determinou a intimação da exequente para que se manifestasse quanto aos embargos oferecidos pelo executado ao id. 20177022, contudo, a exequente quedou inerte, de acordo com certidão acostada pela secretaria judicial ao id.

Pedido de prosseguimento da demanda acostada pelo autor ao id. 29126715.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido

Considerando que não foram frutíferas as tratativas de acordo intentadas pelas partes, passo à análise dos aclaratórios opostos pelo executado.

Na forma do que dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil 2015 " cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

A razão assiste ao embargante.

De fato, se verifica na sentença de id.19556593 que o juízo determinou, para atualização do “quantum” devido à advogada requerente, a adoção de “juros e correção monetária de acordo com o julgamento dos temas 810 do STF e 905 do STJ, com as eventuais modulações; correção monetária a partir do tempo em que cada parcela era devida, e juros a partir da citação”. Desse modo, a forma de atualização do crédito exequendo deve ser mais bem esclarecida.

A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp 1.492.221, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos no Tema 905 da referida corte, pacificou que os juros de mora e correção monetária a serem aplicados nas condenações impostas à fazenda pública dependerão da natureza jurídica do direito discutido na demanda.

No caso da demanda em apreço, que versa sobre condenação judicial de natureza jurídica em geral, o STJ assentou que os juros de mora terão por base o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.

Em relação à correção monetária, também nas causas de natureza administrativas em geral, fixou-se que as atualizações terão por base o índice IPCA-E, nas condenações da fazenda pública em período posterior à vigência da Lei 11.960/09, como é o caso dos autos.

Com efeito, há equívoco na disposição contida na sentença, na parte que condena o réu à atualização da condenação com juros moratórios à taxa de 1% ao mês (12% ao ano), com base no art. 161, §1º do CTN, haja vista que este tipo de atualização somente é aplicável

nas condenações da fazenda pública em litígios de natureza tributária.

Assim, CONHEÇO os presentes embargos de declaração e OS ACOLHO, a fim de CONDENAR o executado ao pagamento do crédito exequendo no importe de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), com atualização dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária com base no IPCA – E, a partir do tempo em que cada parcela era devida, em consonância com o julgamento do Tema 905 do STJ.

MANTENHO a sentença nos seus demais termos.

DEVOLVO às partes o prazo recursal.

INTIME-SE o exequente, via DJE, e o Estado do Pará, por remessa dos autos à sua procuradoria, para ciência da presente sentença.

Transcorrido o prazo do recurso, silentes as partes, INTIME-SE o exequente para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito exequendo conforme retificação feita nesses embargos.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.” (grifei)

Em 16/09/2021, a exequente peticionou, apresentando demonstrativo de cálculo atualizado no valor de R$16.176,40 (dezesseis mil, cento e setenta e seis reais e quarenta centavos) mais R$1.617,64 (um mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos) referente aos honorários, de acordo com o dispositivo da sentença (Id. 34770471; 34770478).

Em 09/11/2021, o juízo determinou a intimação do executado para impugnar a execução (Id. 40447834).

Em 29/11/2021, o Estado peticionou (Id 46207377) impugnando alegando excesso de execução por erro na data no cálculo da correção monetária. Apontou devido como principal corrigido o valor de R$12.098,67 (doze mil e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos) mais juros de mora no montante de R$961,84 (novecentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos) e honorários sucumbenciais no valor de R$1.306,05 (mil e trezentos e seis reais e cinco centavos), totalizando R$14.366,56 (quatorze mil e trezentos e sessenta e seis reais, e cinquenta e seis centavos).

A exequente concordou com o cálculo do Estado, explicando que havia se equivocado na planilha anteriormente atualizada (Id. 34772142).

Em 27/03/2023, prolatada sentença (Id. 85789160), cujo teor transcrevo:

“SENTENÇA

Trata-se de ação de execução por quantia certa ajuizada por CÂNDIDA HELENA DA ROCHA VASCONCELOS em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, sentenciada no id. 19556593 e em fase de cumprimento de sentença.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra a sentença no id. 20177022.

Ao id. 25166067, a exequente requereu o cumprimento da sentença alegando ter direito ao recebimento da quantia de R$ 14.989,93 (quatorze mil e novecentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos).

Ao id. 21036039, proposta de acordo apresentada pelo executado, que foi rejeitada pelo exequente.

No id. 30865454, sentença que conheceu e acolheu a tese arguida nos embargos de declaração pelo executado, reconhecendo que o crédito exequendo deve ser atualizado com juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, e a correção monetária com base no IPCA – E, a partir do tempo em que cada parcela era devida, em consonância com o julgamento do Tema 905 do STJ.

Em seguida, ao id. 34770471, a autora apresentou a atualização dos cálculos para a quantia de R$ 17.794,04 (dezessete mil, setecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos).

O Estado do Pará, por seu turno, impugnou o novo valor e planilha de cálculos apresentada pela exequente (id. 4620377), alegando excesso de execução. Apontou como devida a importância de R$ 14.366,56 (quatorze mil e trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), requerendo o reconhecimento do excesso de execução na quantia de R$ 3.427,48 (três mil e quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), assim como a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre esse excesso.

Por fim, quanto à impugnação da parte ré, a autora se manifestou no id. 34772142, reconhecendo os cálculos apresentados pelo Estado do Pará e o excesso de execução, contudo, requereu não ser condenada aos honorários sucumbenciais, informando que apenas cometeu equívoco ao calcular o valor devido com base na sentença de mérito.

Os autos vieram conclusos.

É o que havia a relatar.

Decido.

De antemão, conforme já estabelecido na sentença aos embargos de id. 30865454, no caso em apreço, que envolve condenação judicial de natureza jurídica em geral, devem ser aplicados os juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária com base no IPCA-E, tudo em conformidade com a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 905.

Conforme se extrai dos autos, o executado apontou excesso de execução na quantia de R$ 3.427,48 (três mil e quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), e a exequente admitiu o excesso, justificando que o acréscimo se deu por equívoco seu, em considerar os parâmetros da primeira sentença proferida nos autos (id. 20177022).

Ademais, logo que intimada para manifestar quanto à impugnação oferecida pelo executado, a exequente reconheceu o erro, do que se extrai que não pretendia, de fato, cobrar a dívida em excesso, pois sequer insistiu na cobrança a maior. Desse modo, compreendo indevida a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre a importância R$ 3.427,48, reconhecida como excesso de execução.

No que concerne à expedição de RPV ou precatório, a Lei Estadual nº 6.624/2004 considera de pequeno valor, para os fins do disposto no § 3º do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações que a Fazenda Pública do Estado do Pará deva quitar em decorrência de decisão judicial transitada em julgado, cujo valor seja igual ou inferior a quarenta salários mínimos, observado sempre, em todo caso, o valor global do processo. Desse modo, o procedimento cabível para o pagamento devido pela Fazenda Estadual é pela expedição de requisição de pequeno valor (RPV).

Por todo o exposto, HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentados entre id. 46207378 e 46207380, pelo que DECLARO devida pelo executado a importância de R$ 14.366,56 (quatorze mil e trezentos e sessenta e seis reais, e cinquenta e seis centavos) e, por conseguinte, EXTINGO A PRESENTE FASE DE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, inciso II, CPC/2015.

DEIXO de condenar a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução.

PROVIDENCIE-SE o necessário para expedição de RPV em favor da exequente referente ao valor da condenação principal, com suas respectivas atualizações.

Por ser a Fazenda Pública isenta de custas, ex vi do art. 40, da Lei Estadual nº. 8.328/2015, deixo de condená-la ao seu pagamento, ressalvada a obrigação do Estado em ressarcir as eventuais custas recolhidas pela exequente.” (grifei)

A causa não merece maiores digressões, porquanto, quando a impugnação, reduz o valor do crédito executado, induz ao reconhecimento da sucumbência do exequente e na sua consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Tratando-se de excesso de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do proveito econômico obtido, ou seja, do excesso de execução reconhecido, consoante a inteligência do artigo 85, § 2º, do CPC:

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A Corte de origem consignou que não houve erro material ou omissão na sentença exequenda e que o título executivo judicial é claro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos por ambas as partes. A revisão desse entendimento exigiria o reexame da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4. No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1724132 SC 2020/0163582-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Não procede a intenção do recorrente de ver o valor de honorários abatido do cálculo da execução, tendo em vista a natureza alimentar da verba e a vedação de sua compensação. Afasta-se, também a avaliação equitativa, na espécie, porquanto tratar-se de específica condenação com base no valor do excesso da execução e não de valor da causa.

Nesse contexto, tomando por base o teor dos §§ 1º e 2º do art. 85 do CPC, levando-se em consideração a razoabilidade, proporcionalidade, o trabalho, tempo e zelo do profissional, fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) do excesso da execução.

Ante o exposto
, conheço do Agravo de Instrumento e dou parcial provimento, para condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/10/2023